Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-20.2017.8.26.0531
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração – Manifestamente infringentes visando modificação do julgado - Contradição, obscuridade ou omissão no acórdão não configuradas – Descabimento – Os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001541-20.2017.8.26.0531/50001, da Comarca de Santa Adélia, em que é embargante
SANDRA REGINA BASSI, são embargados PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - RITA SILVIA PEREIRA e
PREFEITO MUNICIPAL DE ARIRANHA - JOAMIR ROBERTO BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001541-20.2017.8.26.0531/50001 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1001541-20.2017.8.26.0531/50001
Embargante: Sandra Regina Bassi
Embargado: Presidente da Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar Rita Silvia Pereira e outro
(voto no 31.774)
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração

Manifestamente infringentes visando modificação do julgado -
Contradição, obscuridade ou omissão no acórdão não configuradas
- Descabimento - Os embargos de declaração sujeitam-se aos
limites traçados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Opôs a embargante, novamente, embargos de
declaração,
manifestamente
infringentes
e
meramente
procrastinatórios, pretendendo apenas modificação do julgado,
alegando que sofreu ameaças no v. acórdão de fls. 22/25, e
persistindo em insinuações sobre a magistratura.
No mérito pretende o efeito modificativo destes
Embargos, argumentando que “A modificação deva ocorrer se for para
remediar a severa omissão e contradição, o que, data máxima vênia,
ocorre no presente caso.”, reiterando o já argumentado nos Embargos
anteriores, que já foram rejeitados.
Nas
considerações
finais,
insiste
ainda
a
Embargante, em insinuações sobre a Magistratura.
Requer ao final sejam providos estes Embargos ,de
modo a serem sanadas a omissão e a contradição no v. acórdão.
Este, em síntese, o relatório.
No caso dos autos, reitero que não há obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001541-20.2017.8.26.0531/50001 -Voto no
3
contradição ou erro material no julgado, e estes Embargos configuram
tentativa de reapreciação da matéria já julgada, o que não se admite,
pois o v. acórdão de clareza solar assim dispôs:
“Também não se vislumbra ausência do principio do
contraditório e ampla defesa, bem como o eventual excesso de prazo
na conclusão do processo administrativo não acarretaria a nulidade do
processo, pois isso também não causou qualquer prejuízo a defesa da
impetrante.”.
O natural inconformismo da parte não pode
fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
As demais alegações não podem ser consideradas,
pois refletem opinião pessoal do patrono da autora, não tem base
legal, não são pertinentes a estes autos, e atentam a dignidade da
Justiça, com insinuações sobre a magistratura, simplesmente porque
os interesses da Embargante foram contrariados.
Entendo que quem faz ameaças à Magistratura, se
não forem atendidas suas reivindicações, é a Embargante, e não o
contrário.
Reitero que o que se constata é que a parte
pretende novo exame do recurso, como se os fatos alegados tivessem
sido desconsiderados no julgamento. Todavia, a decisão não pode
atender ao interesse das partes, pois houve efetiva prestação
jurisdicional.
Reitero ainda que, como é cediço, “(...) os embargos
de declaração não se prestam a correção de 'error in iudicando', nem
tão pouco à impugnação do entendimento sufragado pelo voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001541-20.2017.8.26.0531/50001 -Voto no
4
condutor do acórdão hostilizado. Sua função especifica é integrar o
julgamento, esclarecendo-o, quando presentes omissão de ponto
fundamental, contradição entre fundamentos e a conclusão ou
obscuridade na motivação” (ED em RE no 141.778 SP - 2a T do STJ
Rel. Min. Nancy Andrighi - j. 15.02.2000 DJU de 20.03.2000, pag.
62).
O E. STJ, tem esse mesmo entendimento, como
segue:
“(...) 1.Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular cabível contra qualquer decisão judicial,
cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 535 do CPC), não
possuindo a finalidade de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto
à alteração consistente em seu esclarecimento integralizando-o (...)”
(REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
j. 16.09.2015 Dje 03/11/2015).
E Também:
“(...) 2.Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido. (...)” (EDcl do
REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes mais Filho, Terceira
Seção, j. 10.03.2010 Dje 06.04.2010).
Ressalte-se finalmente que, mesmo quando a
intenção dos recorrentes é apenas a de prequestionar, para obter
acesso a outros meios processuais de revisão do julgado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001541-20.2017.8.26.0531/50001 -Voto no
5
cabimento dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses
legais acima referidas, e observo que a solução da lide não passa
necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada.
Equivale a dizer que se esta dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes, e não se faz necessária a menção
explicita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça, nem este Tribunal é órgão de consulta,
que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez
encontrada a fundamentação necessária.
Diante do exposto rejeitam-se, novamente, os
embargos.
Eduardo Gouvêa
Relator